Tribunal: TJMT
Processo: 1007504-67.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Vistos, etc.
Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, uma vez que proferi decisão no processo principal em outro grau de jurisdição (art. 144, inciso II, do CPC).
Por consequência, determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator